Tribunal: TJMT
Processo: 0006700-81.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0006700-81.2011.8.11.0015
Recorrente: Nova Agrícola Comércio e Representações Ltda.
Recorrida: Sementes Selegrãos Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Nova Agrícola Comércio e Representações Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (id 109437472).
Em razão do pleito da assistência judiciária gratuita nas razões recursais, determinou-se a intimação da recorrente para comprovar, de forma cabal, a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil (id 124786179).
Intimada, a recorrente procedeu à juntada de documentos com o intuito de comprovar a sua hipossuficiência (id 126515159).
É a síntese. Decido.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que se diz hipossuficiente sem comprovação.
Nesse contexto, apesar do documento juntado, segundo o qual a recorrente estaria em situação de hipossuficiência, em virtude da paralisação das suas atividades, não é possível constatar a inexistência de condições para arcar com as custas judiciais.
Com efeito, a inaptidão constante do CNPJ da requerente, por falta de declarações (id 126515160), não demonstra, por si só, a ausência de recursos para custear as despesas processuais.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita.
1.1 A revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ.
2. O Tribunal de origem, examinando a prova dos autos, concluiu que não foram cumpridos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Em tais condições, para acolher a pretensão recursal e adotar entendimento diverso, seria imprescindível a análise de provas, providência inviável em recurso especial.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1924988/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021). (g.n.)
Posto isso, indefiro o pleito de justiça gratuita, e nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, determino a intimação da recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, certifique-se o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.